Tribunal: STF
Processo: RE 1152174
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-03
Data de publicação: 2019-09-03

Ementa:
SERVIDOR – PROVENTOS – REGIMES DIVERSOS – ACUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE. Surge legítima a acumulação de proventos ante a concessão de aposentadoria considerados regimes previdenciários diversos, revelando-se inobservável a vedação contida no artigo 40, § 6º, da Constituição Federal.